Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO.
1. Para o deferimento do benefício pleiteado é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, conforme dispõe o artigo 5.o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido respectivo.
2. A declaração de imposto de renda, aliados a outros dados do processo, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da parte.
3. A discussão acerca da comprovação ou não da hipossuficiência alegada enseja o deferimento ou não da concessão do benefício e não a extinção do processo por falta de emenda à inicial. E em caso de indeferimento, deve ser oportunizada à parte o recolhimento das custas.
4. Deu-se provimento ao recurso.